Tribunal: TJDFT
Processo: 0705985-30.2020.8.07.0003
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-12-03
Data de publicação: 2020-12-17

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PETIÇÃO INICIAL. DETERMINAÇÃO DE EMENDA. ESCLARECIMENTOS SOBRE O VALOR DA DÍVIDA. CUSTAS INICIAIS COMPLEMENTARES. RECOLHIMENTO. EMENDA INSATISFATÓRIA. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. POSSIBILIDADE.
1. A inércia da parte autora quanto ao cumprimento da determinação de emenda à exordial acarreta a extinção do processo, sem resolução de mérito, por indeferimento da petição inicial, nos termos dos arts. 321 e 485, I, ambos do CPC/15.
2. A emenda insatisfatória acarreta o indeferimento da petição inicial.
3. A reiteração de oportunidades de emendas à inicial, além de não estar prevista no CPC/15, não atende aos princípios da duração razoável do processo e da cooperação, que devem ser seguidos por todos os sujeitos do processo e não apenas pelo magistrado (art. 6o do CPC/15).
4. Apelação conhecida e não provida.